Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002581-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: SILVANA CERIZZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em 12/06/2019, o BANCO, além da condenação em pecúnia, fora condenado na obrigação de fazer, tendo sido, inclusive, confirmado em acórdão prolatado em 07/05/2020 (ID no 32983561) e, até a presente data, não cumpriu a obrigação de transferir o veículo para o nome da agravada.
Verifica-se, ainda, que diante da inércia do BANCO, conforme afirmado pela autora no ID no 67321323, a magistrada singular, a fim de garantir o cumprimento da obrigação, deferiu a tutela de urgência, determinando que o executado proceda à obrigação de fazer estabelecida na sentença, bem como no acórdão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
De uma superficial análise dos autos, considerando que já transitou em julgado a decisão que condenou o BANCO na obrigação de fazer, tendo, inclusive já se passado quase dois anos sem o seu cumprimento, não se mostra exíguo o prazo de 10 dias como determinado, bem como não se revela excessiva a multa arbitrada, uma vez que a multa foi limitada à quantia de R$ 15.000,00.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, afigurando-se necessário o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora